Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-47.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-47.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Estatutário, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 819.782.431-20 (EMBARGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), FRANCISCA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 947.034.693-91 (EMBARGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JOSIANE SURUBI DA SILVA - CPF: 029.368.081-70 (EMBARGADO), 4a VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (EMBARGANTE), LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 819.782.431-20 (EMBARGANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), FRANCISCA MARLANIA VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 947.034.693-91 (EMBARGANTE), JOSIANE SURUBI DA SILVA - CPF: 029.368.081-70 (EMBARGANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (EMBARGADO), Prefeitura de Cáceres (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (EMBARGANTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos por LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, FRANCISCA M. VIDAL DE LIMA BEZERRA E JOSIANE SURUBI DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.° 1002173-47.2021.811.0006 que, por unanimidade, retificou a sentença sob reexame, conforme assim ementado (ID. 148654663):

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 005/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Diante da precariedade e excepcionalidade dos contratos temporários, a prorrogação ou rescisão destes constitui ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade, mormente quando tal faculdade encontra-se prevista no edital do certame”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois os fundamentos utilizados para embasar a retificação da sentença não condizem com o que realmente se pleiteou com o mandado de segurança.

Argumenta que “
o que as embargantes requereram quando distribuído a ação não foi sua contração ou prorrogação automática, mas sim, que como o edital fora prorrogado seus efeitos deveriam ser observados, ou seja, deveria a prefeitura seguir de forma a chamar os melhores classificados e não inovar na forma de convocação, chamando os piores classificados em detrimento dos melhores, sendo certo que poderia ser feito mediante nova contratação ou pela prorrogação do contrato, eis que já havia previsão legal para tanto
”.

Verbera que “
em momento algum a presente ação teve o intuito de diminuir o poder discricionário da administração, apenas que esta seguisse os parâmetros frente a renovação do certame
”.

Afiança que “
o juízo a quo, de forma salutar entendeu os pleitos das embargantes, o que não ocorrera quando da remessa necessária, onde houve uma contradição entre o que realmente se pleiteou com o Mandado de Segurança e o que fora utilizado como embasamento para a retificação da sentença, pois repita-se em momento algum houve ataque a discricionariedade e conveniência do ente púbico, o que se pleiteou fora única e exclusivamente que como fora prorrogado os efeitos do edital, que o impetrado o respeite de forma legar, fazendo apenas e tão somente o que restou homologado no certame, o que fora reconhecido por este após a impetração, onde restou seguido por este a estrita ordem de classificação com a chamada das impetrante e, após estas as vagas seguintes foram preenchidas
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de sanar os vícios apontados, adotando os efeitos modificativos para fins de desfazer a contradição entre o que foi pedido na inicial e o que foi exarado no acórdão (ID. 149635657).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 151588175).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos por LUCIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, FRANCISCA M. VIDAL DE LIMA BEZERRA E JOSIANE SURUBI DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.° 1002173-47.2021.811.0006 que, por unanimidade, retificou a sentença sob reexame.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição, ao argumento de que o
decisum
não “entendeu o pedido inicial”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo na espécie proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Ademais, como destacado no acórdão embargado,
a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e, por isso, não traduz direito subjetivo dos contratados, na medida em que eventual prorrogação ou rescisão do pacto depende do juízo de conveniência e oportunidade, a depender do interesse da Administração, consoante disposição editalícia à qual se vinculam as partes.

Outrossim, cumpre ressaltar que
ainda que tenham sido classificadas e contratadas a partir do processo seletivo em questão, as impetrantes não possuem direito subjetivo à prorrogação, uma vez que esta, conforme previsto no edital do processo seletivo simplificado, somente poderá ser concedida a critério da Administração.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição entre as proposições no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023